Tribunal: TJPA
Processo: 0853246-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853246-51.2018.8.14.0301
APELANTE: MAPASA MADEIRAS DO PARA SA

APELADO: MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA, MARCIO NUNES DE ALMEIDA, SEBASTIAO NUNES DE ALMEIDA, MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA, MATILDE PANTOJA NUNES ALMEIDA, MARCIA NUNES DE ALMEIDA, MARE JOANE NUNES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/SETEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853246-51.2018.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
MÁRCIO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
MATILDE PANTOJA NUNES ALMEIDA.

APELANTE:
MARCIA NUNES DE ALMEIDA

APELANTE:
MARE JOANE NUNES DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - OAB/PA nº 1.342.

APELADO:
MAPASA MADEIRAS DO PARÁ S/A.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA nº 5.586.

ADVOGADO:
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - OAB/PA nº 11.853.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO É DO LOCADOR, INDEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO APELADO. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA DEMANDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DOS RÉUS SOBRE QUALQUER FATO ATINENTE À LOCAÇÃO, LIMITANDO-SE, TÃO SOMENTE, A ADUZIR QUE O IMÓVEL SERIA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE PRELIMINAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter integralmente
os termos da sentença guerreada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853246-51.2018.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
MÁRCIO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA.

APELANTE:
MATILDE PANTOJA NUNES ALMEIDA.

APELANTE:
MARCIA NUNES DE ALMEIDA

APELANTE:
MARE JOANE NUNES DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - OAB/PA nº 1.342.

APELADO:
MAPASA MADEIRAS DO PARÁ S/A.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA nº 5.586.

ADVOGADO:
JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA - OAB/PA nº 11.853.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA
e
OUTROS,
nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento
movida em seu desfavor por
MAPASA MADEIRAS DO PARA S/A
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 14ª Vara Cível da Capital, que julgou procedente o pedido do Autor, nos termos do art. 9º, III c/c 62, I, ambos da Lei nº 8.245/91, confirmando a liminar concedida para despejo compulsório e condenando os Réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor do débito. Deixou de conceder prazo para desocupação voluntária, uma vez que tal interregno já foi concedido quando da concessão da liminar e, ao final, julgou também procedente a cobrança dos alugueis e acessórios, referentes ao período de 2015 até a data da propositura da ação, acrescidos dos alugueis vencidos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ainda incidir juros de mora de 1% ao mês, multa de 5% e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Em suas
razões (fls. ID 3142098 - Pág. 01/31),
os Recorrentes sustentaram, em síntese, a ilegitimidade
ad causam
da autora, impossibilidade jurídica do pedido inerente a ação de despejo, inadequação da via eleita e falta de interesse processual do Apelado.

Em
contrarrazões (fls. ID

3142103 - Pág. 01/12),
o Apelado sustentou, em síntese, pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 26 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO É DO LOCADOR, INDEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO APELADO. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA DEMANDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DOS RÉUS SOBRE QUALQUER FATO ATINENTE À LOCAÇÃO, LIMITANDO-SE, TÃO SOMENTE, A ADUZIR QUE O IMÓVEL SERIA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE PRELIMINAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ab initio,
consigno que o julgamento antecipado da demanda pelo juízo
a quo
não implicou em cerceamento de defesa dos Réus, uma vez que a causa estava apta para julgamento, pelo que era desnecessária a produção de mais provas, bem como de que o juízo de piso fundamentou precisamente a formação de seu convencimento no tocante a procedência dos pedidos elencados na exordial. Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não configura cerceamento de defesa

o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado,

sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1443474 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em24/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Independentemente de aviso prévio às partes,
o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer
quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal,
haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.

(STJ - AgInt no REsp 1799285 / PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 09/12/2019)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Por conseguinte, ainda em sede de
preliminar,
verifica-se que os Apelantes alegam novamente perante este Tribunal (uma vez que tal matéria já foi objeto de análise no agravo de instrumento nº
0809973-52.2018.8.14.0000 e, nesta oportunidade, rechaçada) a questão acerca da ilegitimidade ativa do Apelado, pois ele não seria o proprietário do bem objeto do contrato de locação firmado entre as partes, eis que se trata de terreno de marinha. Contudo, sobre o assunto, destaco que assim assentei quando da prolação do Acórdão no referido agravo de instrumento:

“
No que se refere à alegada ilegitimidade ativa da agravada para mover a ação de despejo, por supostamente não ser a proprietária do imóvel em questão,
não assiste razão ao recorrente, uma vez que a ação de despejo independe da prova da propriedade do imóvel locado
, senão vejamos:

LOCAÇÃO
–
AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ALEGADA ILEGITIMIDADE DE PARTE DA AUTORA PARA REQUERER O DESPEJO E O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCADO - PRELIMINAR AFASTADA – AQUELE QUE FIGURA COMO LOCADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO É RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL E NÃO REAL
- IMÓVEL QUE TERIA SIDO VENDIDO AO RÉU, DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE COMPROVOU A FALSIDADE DA ASSINATURA DA VENDEDORA - COMPRA E VENDA DO IMÓVEL INEFICAZ - MORA DO RÉU INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001447-28.2009.8.26.0642; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2015; Data de Registro: 22/10/2015)

Apelação cível.
Ação de despejo
por infração contratual.
Locação comercial
. Desnecessidade da notificação prévia dos locatários.
Legitimidade ativa do locador, independente da prova sobre o domínio do imóvel locado
. Inexistência de prova da alegada alteração estrutural e má conservação do imóvel pelos locatários. Ônus probatório que incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito com que fundamenta o pedido. Recurso provido.
(TJRJ, 0015125-53.2012.8.19.0011 – Apelação, Des(a). Carlos José Martins Gomes - Julgamento: 05/12/2017 - Décima Sexta Câmara Cível)

Ademais,
ressalto que o agravado comprovou a propriedade do imóvel em questão, conforme se observa à Id 1449949 - Pág. 1 a 10 (certidão de inteiro teor de matrícula)
. Destaco que, apesar das alegações do agravante, constantes à Id 1453876, este não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a validade daquele registro.”
(fls. ID 3142090 - Pág. 6)

Com efeito, acrescento também a constatação de que a Lei nº 8.245/91 dispõe expressamente que somente se faz necessária a comprovação da propriedade, para fins de ajuizamento de ação de despejo, se a demanda for proposta com base nos artigos 9º, IV; 47, IV e 53, II, da Lei do Inquilinato,
o que claramente não é o caso dos autos.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do Autor.

Avançando, constata-se que os Recorrentes também alegaram preliminarmente a
impossibilidade jurídica do pedido inerente a ação de despejo, inadequação da via eleita e falta de interesse processual do Apelado. Contudo, consigno que a impossibilidade jurídica do pedido, após a vigência do novo CPC/2015, não se trata mais de uma condição da ação, sendo, pois, matéria de mérito, bem como de que a questão da adequação da via eleita e o interesse processual do apelado também, por ora, se confundem com o mérito.

Assim, rejeito a preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido
inerente a ação de despejo,
inadequação da via eleita
e
falta de interesse processual do Apelado
.

No mérito,
pontuo que ao compulsar detidamente os autos, constatei que os Apelantes, em nenhum momento, se preocuparam em afirmar uma possível ilegalidade ou ilegitimidade no tocante ao valor da locação, dos débitos que compõe o pedido da exordial ou mesmo de expor algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Apelado, à exceção daqueles já enfrentados em sede de preliminar.

No caso em vertente, restou devidamente comprovada a locação ora debate por meio dos documentos de fls. ID 3141978 - Pág. 01/07, bem como não houve negativa dos Réus de que após a morte de seu genitor em 21/06/2005, teriam se sub-rogados nos direitos e obrigações do falecido. Os valores em aberto, consoante a planilha de débito de fls. ID 3141981 - Pág. 1, não foram impugnados especificamente, tendo os Apelantes se insurgido, como visto alhures, somente sobre questões preliminares e referentes a validade do contrato de locação.

Por sua vez, constato que pelo menos até 18/06/2020 (fls. ID 3213786 - Pág. 2) os Apelantes ainda ocupavam área que lhe foi locada pelo Apelado, pelo que se faz imperiosa a manutenção da sentença no tocante ao imediato cumprimento do mandado de desocupação compulsório.

Nesse diapasão, assim fundamentou, acertadamente, o juízo
a quo:

“Em análise as contestações (repetitivas),
verifica-se que não houve qualquer impugnação legítima e consistente com relação a locação, valor do aluguel e seu prazo, bem como também não há contestação relativa aos meses de inadimplência e do valor do débito
.

Assim, declaro, nos termos do art. 389 do CPC, a confissão, dos réus locatário, quanto aos fatos não impugnados especificamente em sua defesa. Acrescento, que os réus se limitaram em alegar que o valor cobrado é impagável, de maneira que sua declaração deve ser tida como confissão de sua inadimplência, bem como demonstra que seu objetivo é enrolar e não pagar o que deve.
E pior,
os réus pretendem se perpetuar no uso de um imóvel para fins comerciais, de graça, o que é inaceitável
.

Com efeito, tenho como verdadeira a existência do contrato de locação do imóvel objeto do litígio, mediante o pagamento de aluguel mensal no valor atual de R$-1.825,09, e que ocorreu a inadimplência dos alugueis desde o ano de 2015 até os dias atuais.”
(
grifei
)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, devendo ser mantido na íntegra os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/09/2020